Tribunal: STF
Processo: ADI 6271
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Petição nº 43.519/2020: A Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União – FENAJUFE requer o destaque do feito para julgamento em sessão por videoconferência, a fim de possibilitar o debate amplo e público da matéria.
    2. De fato, o tema tratado nos autos é de extrema relevância. No entanto, o que se colocou em julgamento virtual foi tão-somente o referendo da decisão que negou a medida cautelar quanto a algumas das normas impugnadas nas ações diretas relacionadas à Reforma da Previdência realizada pela Emenda Constitucional nº 103/2019. O provimento jurisdicional submetido à apreciação do Plenário apenas reconheceu a validade e eficácia dos dispositivos em questão, cuja constitucionalidade já era presumida.
    3. Além disso, a Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020, alterou o Regimento Interno desta Corte, para estabelecer que serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico as medidas cautelares em ações de controle concentrado e o referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias (v. art. 21-B, II e III, do RISTF). Há, portanto, expressa autorização regimental para o julgamento virtual ora questionado.
    4. Outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).
    5. Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator